Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734723-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRIME COMERCIO E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, WELLINGTON MEDEIROS CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido contra PRIME COMERCIO E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e WELLINGTON MEDEIROS CARNEIRO, pela qual indeferiu pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, visando a localização de valores ou direitos passíveis de penhora. Alega o agravante, em síntese, que move execução em desfavor dos agravados, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas ordinárias de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito, razão pela qual requereu a expedição de ofícios à SUSEP e ao CNseg. Defende a reforma da decisão agravada, argumentando que a medida tem por objetivo consultar informações sobre a existência de eventuais valores provenientes de previdência privada mantida pelos devedores, que não são possíveis de serem consultadas sem intervenção do Poder Judiciário. Argumenta que “somente é possível ao judiciário o acesso a diversas informações dos devedores. Não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas. Nestes casos, somente com a cooperação do judiciário é permitido acesso às informações para que o objetivo do processo seja alcançado.” Destaca que fundos de previdência privada, que não são abrangidos pelas regras de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, considerando especialmente que representam valores que podem ser levantados a qualquer tempo pelo titular, nos moldes do art. 14, III, da Lei Complementar No 109/2001. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de liminar, destacando, quanto ao periculum in mora, que: “O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, vindicando a suspensão do processo de origem e a imediata determinação de expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg, para que apresente informações cadastradas com relação aos agravados, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 75326796. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a periculum in mora apto a justificar a concessão das medidas vindicadas. Abstraída nessa análise prefacial a viabilidade e utilidade da medida vindicada, consistente em ofício à SUSEP e ao CNseg para pesquisa de fundos de previdência privada eventualmente mantidos pelos agravados, não se constata urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal por decisão singular desta Relatoria. É necessário considerar que o processo de origem versa sobre cumprimento de sentença recente, que tramita desde julho de 2024, sem que tenha exauridos os meios de pesquisas de bens deferidos pelo Juízo da causa, e que o recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Ademais, sequer há determinação de suspensão do processo de origem por falta de bens penhoráveis, na forma do art. 921 do CPC, estando o processo aguardando resultado de pesquisa de bens mediante consulta ao sistema PREVJUD (ID 246082354). Consigno, ainda, que eventual arquivamento do processo não impediria a concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, de modo que a argumentação sustenta a esse respeito não autoriza a concessão do pretendido efeito suspensivo ou a concessão de antecipação de tutela recursal, à luz dos pressupostos instituídos pelos arts. 300 e 995 do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro os pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que os agravados foram citados e que não constituíram advogado nos autos de origem, dispenso a intimação pessoal para apresentação de contrarrazões, correndo o prazo a partir da publicação da presente decisão no Diário Oficial, nos moldes do art. 346 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator